Tribunal: TJDFT
Processo: 0730149-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCOMPATIBILIDADE.
1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático.
4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita.
5. No caso, os documentos acostados aos autos indicam condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, fato que impede a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício excepcional para suportar os encargos inerentes a um processo judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.